Tribunal: STF
Processo: ARE 1588600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CÍVEL. OAB/RJ. EXERCÍCIO DE CARGO EM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA. INCOMPATIBILIDADE. RISCO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. ISONOMIA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Apelação em face de sentença que julga improcedentes os pedidos autorais. Cinge-se a controvérsia em definir se há compatibilidade entre o cargo da recorrente no DETRAN e o exercício da advocacia.
2. O art. 8º da Lei n.º 8.906/94 prevê que somente poderá se inscrever nos quadros da OAB aquele que não exercer atividade incompatível com a advocacia. No mesmo sentido, o art. 11, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 disciplina que o cancelamento da inscrição dos quadros da OAB por exercício, em caráter definitivo, de atividade incompatível com a advocacia deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0031313-58.2010.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 27.11.2023.
3. O art. 28 da Lei nº 8.906/94 apresenta um rol de atividades e funções incompatíveis com o exercício da atividade de advocacia, dentre as quais, aquelas exercidas por membros de tribunais e conselhos de órgãos de controle de contas, assim como os ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público.
4. Esta Corte Regional já decidiu que a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve ser cancelada quando o profissional passar a exercer, em caráter definitivo, uma das atividades incompatíveis com a advocacia, de forma que tal cancelamento não depende de requerimento do inscrito, podendo ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa (art. 11, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 5046281-27.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LETICIA DE SANTIS MELLO, DJF2R 9.11.2022; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5009656-52.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 7.11.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5000479-64.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 21.9.2022.
5. A recorrente alega que, em 10.6.2019, requereu inscrição nos quadros de advogados da OAB/RJ e a expedição da carteira profissional para exercer a atividade de advogada, mas que seu pedido foi indeferido pela Seccional sob alegação de que ocupa cargo efetivo de Assistente Técnico Administrativo em atividade junto ao DETRAN, configurando atividade relacionada ao poder de polícia de trânsito, bem como que exercia função comissionado de Chefe de Serviço, lotada na Diretoria de Registro de Veículos.
6. Da leitura de tal narrativa e das provas constantes nos autos, extrai-se que não se revela possível a habilitação da inscrição nos quadros da OAB requerida pela recorrente. Isso porque o art. 28 da Lei nº 8.906/94 descreve que se revela incompatível com o exercício da advocacia as funções exercidas com poder de polícia de trânsito. Embora a recorrente tenha pedido a exoneração de seu cargo comissionada, verifica-se que a parte exerce cargo efetivo no DETRAN/RJ. Tal autarquia tem como função inerente o exercício de poder de polícia administrativa em múltiplas perspectivas.
7. Destaca-se que o próprio Anexo V da Lei Estadual nº 4.781/06, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do Detran-RJ, ao descrever as atribuições do cargo de “Assistente Técnico Administrativo”, refere, dentre outras, o exercício de “atividades próprias do DETRAN-RJ”. 
8. Não se pode perder de vista que a vedação contida no art. 28 do Estatuto da OAB se refere não apenas ao exercício direto, como também ao indireto da atividade de fiscalização e poder de policial.
9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que “a vedação relacionada à atividade policial de qualquer natureza abrange as atividades administrativas de fiscalização, autuação, apreensão e interdição, compreendidas no poder de polícia, pois, conferir vedação apenas à 'atividade policial', no âmbito da segurança pública, não se coaduna com a extensão prevista na norma em análise pela expressão 'de qualquer natureza”. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1.818.379/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, DJE 29.11.2019.
10. A referida Corte Superior, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese “o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Precedente: STJ. 1ª Seção. REsp 1.815.461/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 10.2.2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1028).
11. Tal norma tem como escopo evitar o desvio de finalidade na atuação do advogado. Logo, a finalidade de tais vedações foi a de impedir o exercício da advocacia por ocupantes de cargos públicos que tenham influência para efeito de captação de clientela, violando-se o princípio da isonomia e da probidade administrativa.
12. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente